Tribunal: TJES
Processo: 5001671-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001671-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. D. S. S. e outros

INTERESSADO: DEIVID PEGORETTI SOARES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM –
MÉNORES IMPÚBERES
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
BENEFÍCIO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO
– DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO QUE ATESTA A HIPOSSUFICIÊNCIA
DA REPRESENTANTE
–
DECISÃO REFORMADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2.
No julgamento do REsp nº 1.807.216 - SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.), o c. STJ firmou o entendimento de que “
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preenche os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
”.

3.
Na esteira do entendimento do. c. STJ, já confirmado por este eg. Tribunal de Justiça, entende-se que, diante do caráter personalíssimo do benefício da gratuidade de justiça, e sendo presumida a condição de hipossuficiência dos agravantes – menores impúberes, faz-se necessária a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de concessão do benefício. Ainda que assim não fosse, foi suficientemente demonstrada a hipossuficiência da genitora, que representa os agravantes.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito como segue

Ao que se verifica, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (id. 7278623) sob o fundamento de que, não obstante tenha oportunizado à parte agravante a comprovação dos requisitos atinentes à gratuidade da justiça, não foram apresentados documentos suficientes à tal finalidade.

Como já consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, o
caput

do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,

in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(
iuris tantum
)
e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Tratando-se, no caso em análise, de menores impúberes, faz-se necessário ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.807.216 - SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.), no sentido de que “
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preenche os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
”.

In casu
, verifico que a petição inicial da demanda originária não se encontra instruída com documentos que comprovam a hipossuficiência da representante, porém foram colacionados aos autos deste recurso cópia de contracheque da genitora comprovando seu rendimento mensal no valor líquido de R$ 1.634,00 (mil seiscentos e trinta e quatro reais).

Destaco que, em recente julgamento de caso semelhante, este eg. TJES manifestou-se pela presunção de hipossuficiência de menor impúbere, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MENOR IMPÚBERE – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA PARA PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO – NATUREZA PERSONALÍSSIMA – RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. A autora da demanda e requerente do benefício da assistência é uma menor impúbere, de modo que sua ausência de renda para prover sua própria subsistência é presumida. Precedentes. 3. Ainda, a autora comprovou no ID nº 20380738 que não prestou declaração de IRPF, o que também permite pressupor que não atingiu a renda mínima exigida para que tivesse que prestar a referida declaração. 4. Mesmo que a julgadora a quo compreendesse que a situação financeira da genitora da menor devesse ser analisada – na contramão do entendimento jurisprudencial – não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a genitora da autora possua renda, tendo ela afirmado se tratar de dona de casa. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (AI 5011875-77.2023.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmacco Antunes de Abreu Filho, julgado em 27/02/2024)

Assim, na esteira do entendimento do. c. STJ, já confirmado por este eg. Tribunal de Justiça, entendo que, diante do caráter personalíssimo do benefício da gratuidade de justiça, e sendo presumida a condição de hipossuficiência dos agravantes – menores impúberes, faz-se necessária a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de concessão do benefício.

Ainda que assim não fosse, entendo ter sido suficientemente demonstrada a hipossuficiência da genitora, que representa os agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
deferir,
em favor dos agravantes, o
benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

DES
.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.